Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-24.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-24.2022.8.05.0018 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDENE JACOBINA LOPES Advogado(s): ISAQUE SANTOS DA SILVA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DA EFETIVA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por VALDENE JACOBINA LOPES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor do BANCO C6 S.A. O autor alega que a anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes decorreu de um empréstimo consignado não autorizado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o BANCO C6 S.A. comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afastando o alegado ato ilícito e, consequentemente, a responsabilidade civil pela inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira juntou aos autos o contrato assinado, comprovando a efetiva contratação pelo Apelante. A mera alegação de desconhecimento ou de fraude, sem a comprovação de vício no negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato. O débito é, portanto, lícito e exigível, por ter sido demonstrada a regularidade da contratação. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando amparada em débito legítimo, configura exercício regular de direito. A ausência de ato ilícito por parte do banco afasta o dever de indenizar por danos morais. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000860-24.2022.8.05.0018, em que figuram como apelante VALDENE JACOBINA LOPES e como apelada BANCO C6 S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.